Tribunal: TJSP
Processo: 1003080-60.2019.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA – RESSARCIMENTO - Danos em equipamentos eletroeletrônicos decorrentes de distúrbio elétrico – Seguradora que indenizou a segurada - Sub-rogação - Nexo de causalidade bem demonstrado – Danos materiais e respectivo pagamento da indenização comprovados – Ação improcedente – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000653380
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003080-60.2019.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é apelante ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é apelado COMPANHIA JAGUARI DE
ENERGIA.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U. Declara Voto
convergente o 3o Juiz.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
MELO BUENO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA: ITAPETININGA 1a V. CÍVEL
APELANTE(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
APELADO(S): COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA
JUIZ (A): JAIRO SAMPAIO INCANE FILHO
VOTO No 47491
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA
AÇÃO REGRESSIVA RESSARCIMENTO - Danos em
equipamentos eletroeletrônicos decorrentes de distúrbio
elétrico
Seguradora que indenizou a segurada - Sub-
rogação - Nexo de causalidade bem demonstrado Danos
materiais
e
respectivo
pagamento
da
indenização
comprovados Ação improcedente Recurso provido.
Apelação interposta contra a r. sentença de fls.
315/320, que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento de danos,
fundada em prestação de serviços de energia elétrica. A apelante sustenta, em
síntese, comprovação do nexo causal; os laudos técnicos são conclusivos,
demonstrando que os danos decorreram da má prestação de serviços;
desnecessidade de prévio pedido administrativo; inaplicabilidade da Res.
414/2010 da ANEEL; impossibilidade de produção de prova diabólica; ônus da
prova da apelada; incidência do CDC; sub-rogação; procedência da ação (fls.
323/368).
O recurso foi processado, com resposta a fls.
400/409.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Cuida-se de ação regressiva, promovida pela
seguradora, que se sub-rogou no direito da segurada, tendo em vista o
pagamento de indenização, por força contratual, referente a danos materiais
decorrentes de distúrbio elétricos, danificando equipamentos eletroeletrônicos,
cujos prejuízos importaram em R$4.964,24.
Citada, em contestação, a apelada argumentou a
eficiência dos serviços prestados; inexistência de informação quanto à alegada
falha do fornecimento de energia elétrica; ausência de pedido administrativo e
de preservação dos equipamentos danificados, a fim de viabilizar a análise
pericial, acarretando cerceamento de defesa.
E, nos termos da r. sentença recorrida, a presente
ação foi julgada improcedente, condenando a apelante ao pagamento de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da
causa.
Com efeito, a responsabilidade da apelada, na
qualidade de prestadora de serviço público, é objetiva, nos termos do art. 37,
§6o, da CF. Ademais, a relação entre as partes é de consumo; respondendo,
portanto, o prestador, pelo risco da colocação do serviço no mercado,
competindo-lhe a demonstração de que efetivamente o consumidor tenha
dado causa aos prejuízos experimentados.
Nada obstante, incumbia à apelada, nos termos dos
artigos 6o, VIII do CDC e 373, II, do CPC, o ônus de provar fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito da parte contrária, tal qual a demonstração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da regularidade do fornecimento de energia elétrica ou, ainda, qualquer outra
causa excludente de responsabilidade, o que não foi realizado. Neste sentido
é o entendimento majoritário deste e. Tribunal:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ENERGIA
ELÉTRICA. SEGURO. REGRESSIVA. Se pelo conjunto
probatório contido nos autos restou demonstrada a
existência de dano material, e não afastado o nexo causal
pela concessionária de energia, de rigor o pagamento da
indenização pleiteada na via regressiva. Sentença reformada. Recurso provido para julgar a ação procedente”1.
E, mais: Ap. 1001440-14.2017.8.26.0068, Rel. Des. MAIA
ROCHA, 21aC., j. em 25/08/2017; Ap. 101775-28.2015.8.26.0068, Rel. Des. JOSÉ MARCOS
MARRONE, 23aC., j. 23/0/2017; Ap 1013502-81.2016.8.26.0566, Rel. Des. FLÁVIO CUNHA DA
SILVA, 38aC., j. em 23/08/2017; Ap. 1012437-15.2017.8.26.0114, Rel. Des. CESAR LUIZ DE
ALMEIDA, 28aC., j. em 25/08/2017; Ap. 1096206-94.2016.8.26.0100, Rel. Des. RICARDO
NEGRÃO, 19aC., j. em 21/08/2017, dentre outras.
Ocorre que, não restam dúvidas quanto à relação de
causalidade entre a oscilação de energia elétrica e os danos sofridos pela
seguradora. Pois, ficaram bem demonstrados os prejuízos materiais, bem
como o nexo de causalidade entre eles e a oscilação de energia elétrica,
danificando aparelhos eletroeletrônicos do segurado, conforme documentos de
fls. 36, 38/39, 40/42, 52 e 53 apólice do seguro; laudos técnicos elaborados
por empresas especializadas, cuja idoneidade não foi infirmada; relatório de
regulação de sinistro; comprovante de pagamento da indenização ao
segurado.
1 Ap. 1102859-15.2016.8.26.0100, Rel. Des. FELIPE FERREIRA, 26aC., j. em 24/08/2017

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vale lembrar que, segundo se extrai da súmula 188
do c. STF: “O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que
efetivamente pagou até o limite previsto no contrato de seguro”. De forma que,
existindo comprovação de que a oscilação de energia elétrica danificou
aparelhos do segurado, cujos danos foram suportados pela seguradora, nos
limites dos contratos por ele firmado, não há como afastar a responsabilidade
da apelada pelo ressarcimento.
Outrossim, não há que se cogitar em ocorrência de
caso fortuito ou força maior, excludentes do dever de indenizar, uma vez que
diante da previsibilidade das descargas atmosféricas, compete à
concessionária comprovar a adoção de medidas necessárias a fim de evitar
danos decorrentes de tais fenômenos, dado o risco da atividade que
desenvolve.
Deste modo, a r. sentença recorrida comporta
modificação, para julgar procedente a presente ação, condenando a apelada
ao pagamento de R$4.694,24, acrescidos de correção monetária desde o
desembolso, pela tabela prática desta c. Corte e juros de mora de 1% ao mês
a partir da citação, invertendo-se a sucumbência, respondendo a apelada
pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em
20% sobre o valor da condenação.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Itaú Seguros de Auto e Residência S/A.
Apelada: Companhia Jaguari de Energia
DECLARAÇÃO DE VOTO No 26431
Ante a controvérsia acerca dos fatos alegados (defeito na
prestação do serviço e nexo de causalidade), impõe-se a produção de provas pericial
(ainda que indireta) e testemunhal em oportuna audiência de instrução e julgamento (se
o caso).
Contudo, considerando que a Câmara entende majoritariamente
que os documentos apresentados demonstram o defeito na prestação de serviços e o
nexo de causalidade, acompanho o voto, ressalvado o meu entendimento pessoal.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
FERNANDO MELO BUENO FILHO
120F3D0B
6
6
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
12500CF7
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003080-60.2019.8.26.0269 e o código de confirmação da tabela acima.